Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela pessoa jurídica ré, mantendo integralmente a condenação imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria omissão no acórdão no tocante aos parâmetros de atualização monetária e de juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atualização monetária e os juros moratórios são matérias de ordem pública, e, portanto, cognoscíveis de ofício.
4. Diante da superveniente entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, em 30/8/2024 (art. 5o, II), deve ser adotado o critério de atualização expressamente previsto na legislação civil vigente, quais sejam, correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (Selic, deduzido o índice de correção monetária).
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.